Tribunal: STF
Processo: RE 459518
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
PROCESSO PENAL - INTERROGATÓRIO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A
   exigência de defesa técnica para observância do devido processo
   legal impõe a presença do profissional da advocacia na audiência
   de interrogatório do acusado. Não bastasse o disposto no artigo
   261 do Código de Processo Penal, a Lei nº 10.792/2003 apenas
   explicitou a formalidade de cunho nitidamente constitucional -
   artigo 5º, inciso LV, da Carta Federal.